Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao autor PETRUCIO MANOEL CORREIA DE CERQUEIRA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possível carência de interesse recursal arguida nas contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil (ID 79442322). Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204